Tribunal: TJMT
Processo: 1018239-86.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018239-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE DETERMINOU O ENCERRAMENTO DO PLANO – NATUREZA TERMINATIVA – ERRO CRASSO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO –– IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO INTERPOSTO COM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGOS 80, VII E 81, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
2.
Constatado o tão claro quanto proibido intuito protelatório do recurso, caracterizada litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, por consequência, impositivo o arbitramento da multa prevista no artigo 81 do mesmo códex
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática do relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial”
(Número Único 0058675-59.2014.8.11.0041), formulado por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., homologou o novo plano de recuperação judicial e declarou o encerramento da recuperação judicial dispensando a supervisão (cf. Id. nº 85591260).

A agravante insiste nos argumentos dos embargos de declaração opostos, alegando que a decisão monocrática violou o artigo 189,
caput
e §1º, II, da Lei 11.101/05, sobretudo, pois, “
as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa”
. Pede, então, o juízo de retratação do relator, ou a submissão das questões postas ao colegiado, subsidiariamente, roga a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do agravo de instrumento como recurso de apelação (cf. id. nº 162001651).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 164781175).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 168692665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela Unimed Cuiabá na inicial do presente recurso, alegações já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

A interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica do agravante, o que reflete mero inconformismo, cumprindo destacar que a r. decisão não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco/embargante, porque, interposto para combater a sentença que encerrou a recuperação judicial.

Como constou expressamente da decisão recorrida,
“ o agravante interpôs o presente recurso de agravo para combater a sentença, e não decisão, porque tem natureza terminativa, tanto assim o é que os autos da recuperação judicial já foram arquivados, inclusive”
.

Constatado o tão claro quanto proibido intuito protelatório do recurso, caracterizada litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, por consequência, impositivo o arbitramento da multa prevista no artigo 81 do mesmo códex.

Posto isso, desprovejo o Agravo Interno e,
diante do intuito manifestamente protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil, no patamar de 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023